Tribunal: TJDFT
Processo: 0001632-58.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TENTATIVA DE ESTUPRO PRATICADO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual e em infrações penais praticadas no âmbito doméstico e familiar, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos.
2. Na espécie, os depoimentos da vítima, além de seguro e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida, são harmônicos e condizentes com o restante do conjunto probatório e não foram refutados pelas diferentes versões do réu, isoladas nos autos, estando comprovando que o acusado, primo da ofendida, tentou praticar contra ela os atos libidinosos, mediante violência, conforme narrado na denúncia.
3. In casu, não é possível desclassificar o crime de estupro tentado para importunação sexual, visto que a tentativa do delito foi praticada mediante violência contra ofendida.
4. Se o réu confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
5. Preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, cabível a suspensão condicional da pena aplicada ao réu, pelo prazo de 02 (dois) anos, cujo cumprimento se dará na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal.
6. Não obstante as condutas perpetradas pelo réu tenham causado danos à vítima, em atenção às condições econômicas do acusado e da ofendida, mostra-se razoável a fixação da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima dos delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 213, caput, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de estupro), reconhecer a atenuante da confissão espontânea, mas sem reflexo na pena, que se mantém em 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, bem como conceder a suspensão condicional da pena, nos moldes a serem definidos pelo Juízo da Execução, e reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).